Tribunal: TJES
Processo: 0006374-39.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006374-39.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIRO MATIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, §3º, E 303, CAPUT, DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Kairo Matias Ferreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §3º, e 303, caput, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 05 anos de reclusão e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 anos e 06 meses.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da autoria, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e o redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões a serem analisadas:
(i) se há comprovação da autoria dos crimes imputados ao recorrente;
(ii) se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado;
(iii) se o prazo de suspensão da habilitação deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito, Laudos Periciais e Teste de Etilômetro, que indicou a presença de 0,91 mg/L de álcool no sangue do apelante.
5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela tentativa do réu de ocultar sua identidade como condutor do veículo, bem como pelos relatos de populares e policiais militares que atenderam à ocorrência.
6. A tese de ausência de provas da autoria não se sustenta diante da robustez dos elementos de convicção constantes nos autos.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
8. O prazo de suspensão do direito de dirigir fixado em 03 anos e 06 meses encontra-se proporcional à gravidade da conduta e à pena imposta, em conformidade com o art. 293 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser fundamentada em provas testemunhais, laudos periciais e teste de etilômetro.

A tentativa de ocultação da autoria pelo réu reforça os indícios de sua responsabilidade na condução do veículo.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena não supera 08 anos e há circunstâncias que não recomendam a fixação do regime aberto.

A suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à gravidade da infração e à pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §2º, “b”; CTB, arts. 28, 302, §3º, 303 e 293.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ACr 0000799-80.2011.8.08.0027, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, julgado em 04/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006374-39.2019.8.08.0011

APELANTE: KAIRO MATIAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
KAIRO MATIAS FERREIRA
,
pretendendo a reforma da r. sentença contida no Id. 11031711, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nos artigos 302, §3º e 303,
caput
, ambos da Lei n° 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, cuja pena alcançou 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos e 6 (seis) me
ses.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso, pugnando inicialmente por sua absolvição, por entender, em síntese, que não há provas da autoria delitiva atribuída na denúnc
ia.

Ademais, busca de forma alternativa a modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, assim como o redimensionamento do prazo de suspensão do direito de conduzir veículo automoto
r.

P
resentes os requisitos que autorizam o conhecimento do apelo, passo a discorrer acerca das argumentações nele contida
s.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

(...) no dia 09 de junho de 2019, por volta das 20h22min, na Av. Jorge Simão, no 85, bairro Coramara, nesta cidade, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que resultou na morte da vítima Cleber Azevedo de Souza, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 72. Nas mesmas condições, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na vítima Suelem Ramos Amaral, conforme Laudo de exame de lesões corporais de fls. 71. Ainda, nas mesmas condições, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante teste etilômetro de fl. 14.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado, de forma imprudente e negligente, inobservado dever objetivo de cuidado, conduzia embriagado e em alta velocidade o automóvel Fiat Uno, placas MRH7491, ocasião em que perdeu o controle e invadiu a contra-mão atingindo a motocicleta Yamaha/Fazer, paca MQM1H39, conduzida pela vítima Cleber Azevedo de Souza, e tendo como carona a vítima Suelem Ramos Amaral.

Segundo apurado, os policiais militares chegaram no local, oportunidade em que visualizaram o Denunciado tentando retirar do veículo a sua documentação. Dessa forma, questionaram se o mesmo era a pessoa quem conduzia o automóvel quando da colisão, no entanto, o Denunciado negou. Contudo, alguns populares afirmaram que seria o Denunciado o condutor do Fiat Uno. Não obstante a negativa do Denunciado, a Sra. Maira Souza da Costa disse aos policiais que visualizou o carro do Denunciado vindo em alta velocidade, momento em que colidiu com a motocicleta.

A guarnição notou sinais de embriaguez, momento em que ofertam o teste etilômetro ao Denunciado, que aceitou tendo como resultado o teor de 0,91mg/L, índice superior ao permitido pela legislação.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital Santa Casa, onde receberam atendimento. No entanto, Cleber Azevedo de Souza não resistiu aos ferimentos vindo a óbito conforme laudo de exame cadavérico de fl. 72, enquanto Suelem Ramos Amaral sofreu as lesões corporais descritas no laudo de fl. 71.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos no art. 302, §3° e art. 303,
caput
, ambos da Lei n° 9.503/97, na forma do art.69 do CP.(...)

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, haja vista que fora lastreada e norteada à luz das provas produzidas.

A
materialidade

do delito foi comprovada através do Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 09/13, o Teste de Etilômetro de fl. 14, o Laudo de Lesões Corporais da vítima Suelem Ramos Amaral de fl. 71, e o Laudo de Exame Cadavérico da vítima Cleber Azevedo de Souza anexado à fl. 72, todos do Inquérito Policial.

No que tange a
autoria
, cabe
ressaltar
o que disseram em juízo as testemunhas e a vítima.

Consoante se infere do apostilado, a documentação carreada e os testemunhos delimitam cabalmente os contornos do acidente em questão, demonstrando de maneira clara que o insurgente foi o responsável pelo evento que culminou com a morte da vítima.

Finda a instrução processual, com base nas provas coligidas, o MM. Juiz de 1º grau julgou procedente a denúncia, condenando-o nos termos dos artigos 302, §3º e 303,
caput,
ambos da Lei n° 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ponto sob o qual reside a irresignação da douta defesa, a qual sustenta de início que não há provas da autoria dos crimes atribuídos ao apelante.

PEDIDO DE ABSO
L
VIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DOS CRIMES

Quanto a tal pretensão, sustenta a douta defesa técnica que não restou demonstrado nos autos que o apelante era quem conduzia o veículo Fiat Uno, placas MRH7491, causador do acidente automobilístico que levou a óbito Cleber Azevedo de Souza e provocou lesões corporais em Suelem Ramos Amaral.

Contudo, ao contrário do que sustenta a douta defesa, os elementos de convicção coligidos à instrução criminal não deixam dúvidas de que o apelante, inobservado o dever de cuidado, “
conduzia embriagado e em alta velocidade o automóvel Fiat Uno, placas MRH7491, ocasião em que perdeu o controle e invadiu a contra-mão atingindo a motocicleta Yamaha/Fazer, paca MQM1H39, conduzida pela vítima Cleber Azevedo de Souza, e tendo como carona a vítima Suelem Ramos Amaral.
”

Tal fato pode ser comprovado, inclusive, porque foi flagrado pelos policiais militares tentando retirar a sua documentação de dentro do veículo, evitando, por conseguinte, ser responsabilizado pelo acidente.

Tais circunstâncias não dão margem a qualquer dúvida de que estava na condução do veículo automotor, trafegando em via pública embriagado, como comprova o teste de n° 00393, anexado à fl. 14, cujo resultado apresentou 0,91 mg/l, e ao perder o controle do veículo invadiu a contramão de direção vindo a atingir a motocicleta conduzida pela vítima fatal Cleber Azevedo de Souza, tendo na garupa a vítima Suelem Ramos Amaral, merecendo, pois, ser mantida a sua condenação nos termos dos artigos 302, §3º e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, conforme preconiza o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, "
o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
."

Sobre o tema, cito o seguinte julgado desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta culposa se caracteriza quando se vislumbra uma inobservância do dever de cuidado, constatada normalmente pelo desrespeito às normas disciplinares. No caso, é inequívoco que houve imprudência por parte do apelante
. 2. Dosimetria. Na primeira fase de aplicação da pena houve fundamentação inidônea quanto à circunstância judicial do motivo do crime, por ser abstrata ou inerente ao tipo penal. Pena modificada. 3. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; ACr 0000799-80.2011.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 04/12/2019; DJES 09/12/2019) (destacou-se)

Dessa forma, há de ser rechaçada a tese absolutória pretendida pela douta defesa técnica.

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA - REDIMENSIONAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

No que tange ao sancionamento imposto, e por conseguinte, à possibilidade de modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido, observo também neste ponto que melhor sorte não socorre ao apelante, eis que não vislumbro motivos para qualquer alteração. Explico.

Extrai-se da r. sentença que o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (art. 302, §3º do CTB), e de 06 (seis) meses de detenção (art. 303,
caput
, do CTB), sendo fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena de reclusão, diante do que estabelece o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nessa senda,

incabível a alteração do regime fixado na sentença.

Quanto ao pedido de redimensionamento do prazo de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, cabe destacar que o período determinado de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, encontra-se fixado de forma escorreita e proporcional à pena corpórea, à luz do que dispõe o artigo 293 do CTB, refletindo a gravidade do ato cometido pelo apelado e a sua repercussão aos familiares da vítima e à sociedade.

Destarte, há de ser mantido o referido comando sentencial, afastando-se a possibilidade de redimensionamento da sanção administrativa imposta que, por sua natureza, tem como objetivo prevenir a reincidência de infrações de trânsito e garantir a segurança no trânsito.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO
VOTO
.